Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO-MÍNIMO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). DATA DE EXPEDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cancelamento do precatório e a expedição de RPV com observância no salário-mínimo vigente à época do precatório anteriormente expedido, em março de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor do salário-mínimo a ser considerado para a expedição da RPV deve ser o vigente na data da atualização dos cálculos ou na data da expedição do precatório cancelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redação inicial do § 3o, do art. 47, da Resolução no 303/2019 do CNJ estabelecia que o valor das RPVs deveria ser fixado com base na data de expedição da requisição judicial.
4. Em resposta à Consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, o CNJ deliberou que, quando o teto for fixado em salários-mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário-mínimo vigente na data da expedição da RPV. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Em resposta à Consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, o CNJ deliberou que, quando o teto for fixado em salários-mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário-mínimo vigente na data da expedição da RPV."
______________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 303/2019, art. 47, § 3o; Resolução CNJ no 438/2021; CF/1988, art. 5o, caput e inciso XXII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897639, 0709863-30.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25/07/2024, p. 13/08/2024.